Tribunal: TJSP
Processo: 1041856-18.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ SUSTENTAÇÃO AO PRESENTE RECURSO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.